Tribunal: TJDFT
Processo: 0737671-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0737671-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON VALMIR KERBER AGRAVADO: BANCO DO BRASIL DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: (...) e os autos originários não sejam declinados à comarca de domicílio do Autor até que proferida decisão definitiva por esta r. Corte no presente Agravo de Instrumento; alternativamente, se já remetidos os autos ao tempo da apreciação ou decisão final, requer seja determinado o seu retorno imediato; "O caso em apreço trata-se de Cumprimento Provisório de Sentença promovida em de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público e assistentes (autos no no 0008465- 28.1994.4.01.3400 que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal), na qual restou reconhecido que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, aos quais prevista indexação pelos índices da caderneta de poupança, foi o BTNF no percentual de 41,28% (e não 84,32%), afirmando-se o direito dos agricultores à devolução do montante cobrado a maior. (Recurso Especial no 1.319.232 – DF, Terceira Turma do STJ, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, J. 04/12/2014, DJ 16/12/2014). " A decisão impugnada foi assim lançada: "(...) Some-se a isso o fato de o Distrito Federal ter um dos menores valores de custas judiciais do Brasil, o que por certo incentiva a propositura de ações em que figurem como partes pessoas cujos domicílios se situam em outro Estado da Federação, prática que compromete seriamente o funcionamento da Justiça do Distrito Federal, em virtude dos limites orçamentários impostos ao Judiciário da União.Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF afronta não só as normas de competência, como também o princípio do juiz natural, o que autoriza o declínio de ofício pelo magistrado.Ante o exposto, declino da competência para processar e julgar o presente feito e, consequentemente, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de Barreiras/BA. Preclusa esta, remetam-se os autos." Os argumentos trazidos pelo agravante são relevantes, pois o foro de competência territorial, quando existentes várias possibilidades, pode e deve o consumidor escolher aquele foro que melhor atenda aos interesses do consumidor. Portanto, a escolha revela-se lícita e correta. Por outro lado, os argumentos esposados pelo Douto Juízo de origem na decisão impugnada são igualmente relevantes, eis que a racionalidade da tramitação de feitos é matéria importantíssima e inadiável para garantir o funcionamento correto da justiça. Muito embora o diagnóstico esteja correto, a solução legal a ser adotada, ao meu ver, é diversa daquela pretendida pela decisão impugnada, pois mister adotar uma decisão, em face da qual, se possa conciliar os direitos do consumidor e a racionalização do acesso à justiça. As demandas repetitivas, como esta hipótese a que se refere a, jamais serão a contento resolvidas pelo processo individualizado, quando cada apenas ao indivíduo ajuizar contra o réu, pois daí resulta em uma gigantesca demanda de ações distribuídas, aspergindo em todo o sistema judiciário federativo, uma carga de processo iguais, que ocasionam o re-trabalho que impacta no sistema judiciário como um todo, o qual já padece de deficiência crônica de recursos materiais e humanos. Mais grave ainda, são as hipóteses em que se afigura divergência jurisprudencial que, não raramente, podem ocasionar discussões intermináveis por anos a fio, em sede demandas repetitivas. Essa situação causa impacto negativo institucional e já ocorreu outrora em várias matérias, impondo-se como realidade a adoção de providências imprescindíveis, no tempo correto e com a utilização dos instrumentos processuais modernos disponíveis, com vista à unificação das demandas repetitivas, sob o enfoque do processo coletivo, estruturado e uniforme. O declínio da competência (constante da decisão agravada), data vênia, não ajuda neste contexto, considerando o Judiciário como poder do Estado uno, que demanda ação sincronizada federativa em tais casos. Isto por que de nada adianta diminuir o número de processos em uma comarca, para aumentá-la em outra. Trata-se de medida paliativa. Ademais, há que se considerar que o Poder Judiciário do DF possui condição orçamentária majorada e privilegiada, eis que é mantido pela União Federal, cujos recursos advém dos Estados Membros. Cito precedente de caso análogo com alto valor persuasivo por se tratar do Banco do Brasil s/a a mesma parte deste processo: Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0717057-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE(S) AMERICO YAMATO MAEDA AGRAVADO(S) BANCO DO BRASIL SA Relator Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO Acórdão No 1386074 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FINANCIAMENTO RURAL. INDEXAÇÃO AOS ÍNDICES DE POUPANÇA. MARÇO DE 1990. BTNF (41,28%). LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. Em interpretação analógica ao que foi assentado pelo e. STJ no REsp no 1.391.198/RS resultante da ACP no 1998.01.1.016798-9 que julgou as perdas referentes aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), reconhece-se aos exequentes individuais das perdas referentes ao Plano Collor I o direito de ajuizar o cumprimento individual de sentença no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Precedentes deste e. TJDFT. 2. Agravo conhecido e provido para anular a decisão que declinou da competência da 5a Vara Cível de Brasília em favor de Juízo da Comarca de Paracatu/MG. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para declarar competente o Juízo agravado, que deverá processar normalmente o feito. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 29 de novembro de 2021